Tribunal: TJBA
Processo: 8022311-33.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022311-33.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE ANTONIO MAGALHAES DA COSTA Advogado(s): FRANCIE MARIE BRAGA D AVILA, CRISTIANE MAGALHAES DA COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): EMENTA Mandado de Segurança. Direito Constitucional e Administrativo. Aposentadoria. Auditor Fiscal da SEFAZ-BA. Gratificação de Atividade Fiscal – GF. O Impetrante foi investido no cargo público para exercer atividade típica da administração fazendária, privativa do Grupo Ocupacional Fisco. o Impetrante comprovou que se encontra em cargo de comissão na categoria DAS-3, Coordenador II, sendo admitido em 12/04/1989 como Agente de Tributos Estaduais na Secretaria da Fazenda, em ou seja, antes da EC 41/2003 e da Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015, fazendo jus, desta feita, a estabilidade econômica de que tratavam os arts. 39 da Constituição Estadual e art. 92 da Lei 6.677/94. Nessa esteira, também restou comprovado o exercício por mais de 10 (dez) anos, consecutivos ou não, de cargo de provimento temporário de direção e assessoramento (símbolo DAS 3). Destarte, a redução da remuneração percebida pelo Impetrante a título de Gratificação de Atividade Fiscal – GF violaria o direito adquirido do servidor, pois, à época da aquisição do direito, todos os requisitos legais vigentes foram atendidos. Isto posto, concede-se a segurança pleiteada, para garantir ao Impetrante, a partir da data de início de sua aposentadoria, a incorporação na parcela referente a estabilidade econômica da totalidade dos valores percebidos a título de Gratificação de Atividade Fiscal – GF, correspondente ao símbolo DAS 3 – Coordenador II. Segurança concedida.